Tribunal: STF
Processo: RE 1208611
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO DE CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DAS PERDAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA URV. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CORREÇÃO DE SALÁRIOS PELA URV. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. 1. Cuida-se de ação de cobrança objetivando a parte autora o ressarcimento de eventual perda financeira decorrente da transição monetária de sua remuneração de cruzeiro real para URV, em razão da edição da Lei Federal nº 8.880/94. Sentença de procedência que foi alvo do apelo da parte ré. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, aplica-se o enunciado sumulado nº 85, do STJ, que prescreve que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. 3. A Lei nº 8.880/94 que instituiu a Unidade Real de Valor, em seu artigo 22, determina a conversão da remuneração dos servidores em URV a partir da apuração da média relativa ao quadrimestre compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor nominal em cruzeiros reais do último dia desses meses. 4. Nessa mesma direção estabelece o art.19, que os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1º de março de 1994. O indigitado ato normativo alcança todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, sendo certo que as regras de conversão atinentes à Lei nº 8.880/94 são de aplicação imediata e irrestrita, por veicular matéria de ordem pública. 5. A conversão dos vencimentos em URV deve obedecer a data do efetivo pagamento dos servidores públicos, de acordo com a sistemática traçada na Lei nº 8.880/94. Nesse sentido, já se posicionou o STJ, em sede de recurso repetitivo, confira-se REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 13/05/2009, DJ 14/08/2009. 6. Não há documentos suficientes nos autos para afirmar a existência ou não de defasagem, sendo necessária a produção de prova pericial. 7. A ausência da prova pericial impede atestar o sustentado pela parte autora sobre o equivoco na conversão, não havendo nos autos, também, a certeza sobre o dia em que a mesma recebia seu pagamento. Indispensável a realização da pericia contábil na hipótese. 8. Sentença anulada, de ofício. 9. Apelo prejudicado” (fls. 1-2, e-doc. 13). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 e os incs. II e VI do art. 84 da Constituição da República.
    Sustenta que “a decisão recorrida desconsiderou, por completo, a circunstância de que os servidores do Município do Rio de Janeiro receberam, em 1993 e 1994 – e até hoje –, seus vencimentos no mês seguinte ao trabalhado” (fl. 13, e-doc. 19). 
    Assinala prevalecer “o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes determinados por lei supervenientes, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores” (fl. 14, e-doc. 19).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, vez que transgressora dos artigos 37, X e 84 incisos II e VI, todos da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 19). 
    3. Em 23.5.2019, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução deste processo ao Tribunal de origem, para aplicação da “sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema n. 5): repercussão geral reconhecida e mérito julgado” (e-doc. 30).
    4. Em juízo de revisão, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC/15. DEVOLUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 561.836/RN, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 5 DO STF. URV. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. ACORDÃO MANTIDO” (fl. 1, e-doc. 34).
    5. Em 3.3.2021, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu novo juízo de admissibilidade e determinou a remessa do presente recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O Tribunal de Justiça de origem assentou que, “na hipótese não há documentos suficientes nos autos para afirmar a existência ou não de defasagem, sendo necessária a produção de prova pericial. Cumpre assinalar que a ausência da prova pericial impede atestar o sustentado pela parte autora sobre o equívoco na conversão, não havendo, também, a certeza sobre o dia em que a mesma recebia seu pagamento” (fl. 6, e-doc. 13).
    O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.485-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO. URV. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4°, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.4.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO. REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, consoante o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.177.524-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).
    8. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 968.574-RG, Tema 913, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral, por ser de natureza infraconstitucional a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora